Tribunal: TJDFT
Processo: 0707058-53.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. RECONVENÇÃO. FALTA DE PAGAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURAÇÃO. ASSINATURA DO VENDEDOR. OBRIGAÇÃO ADVINDA DO PRÓPRIO CONTRATO. MULTA DIÁRIA PARA CUMPRIMENTO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO. CONDENAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DA AUTORA/RECONVINDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU/RECONVINTE PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A coisa julgada assegura intangibilidade à decisão judicial, destinando-se a conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos. Não pode a parte almejar em nova lide, a alteração do que foi disposto em decisão acobertada pela coisa julgada.
1.1. In casu, imposta judicialmente a obrigação do réu/reconvinte em entregar a Carta de Habite-se à autora/reconvinda, em acórdão transitado em julgado, não é possível a reabertura da discussão acerca de seu anterior cumprimento extrajudicial, já discutido em ação anteriormente intentada. Preliminar de não conhecimento do recurso acolhida.
2. A análise das questões aventadas em sede recursal está limitada às questões levadas ao conhecimento do juízo originário, sob pena de configurar supressão de instância, vedado no ordenamento jurídico. Recurso do réu/reconvinte parcialmente conhecido.
3. Não se conta o prazo para pagamento estipulado em contrato de compra e venda de imóvel enquanto houver determinação judicial de suspensão do período.
3.1. No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes estabelece prazo de 60 (sessenta) dias para pagamento do valor do imóvel após entrega da Carta de Habite-se. A entrega foi realizada judicialmente após o trânsito em julgado do acórdão que determinou ao réu a obrigação, não se contando o prazo contratual durante este tempo.
3.2. Do mesmo modo, diante de nova suspensão judicial do prazo para o pagamento do valor estipulado no contrato, este somente voltará a correr quanto do trânsito em julgado da presente ação cominatória. Assim, se a autora/reconvinda ainda tem a seu favor prazo para realizar o pagamento, inviável a procedência do pedido de rescisão contratual por culpa da autora/reconvinda.
4. A multa coercitiva disposta no art. 537 do CPC visa pressionar o réu a cumprir o mandamento judicial e incide em caso de descumprimento.
4.1. No caso dos autos, após intimado da determinação judicial que impôs multa por seu descumprimento, o réu/reconvinte deixou de cumpri-la, o que impõe sua condenação em astreintes.
5. A litigância de má-fé é imputada à parte que exercita anormalmente os direitos de ação, defesa e recurso, assegurados pela legislação, utilizando-se de práticas e argumentos manifestamente infundados, agindo com deslealdade processual e de forma temerária.
5.1. Depreende-se dos autos que o réu/reconvinte litiga com deslealdade processual, com vistas a postergar o cumprimento da obrigação, notadamente repetindo recursos de forma indevida para rediscutir tema acobertado pela preclusão.
6. Honorários advocatícios recursais majorados, nos termos do art. 85, § 11, CPC.
7. Preliminar de coisa julgada acolhida. Suscitada preliminar de inovação recursal. Recurso do réu/reconvinte parcialmente conhecido e não provido. Recurso da autora/reconvinda conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.